Tribunal: STF
Processo: HC 219257
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Coelho Pereira, em favor de Diego Maurício Blanco Blanco, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITOS DE PROSSEGUIMENTO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS NO PAÍS DE ORIGEM, REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DOS NOMES DOS ACUSADOS NA INTERPOL E EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS DE CORRÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI DO DELITO. RÉU FORAGIDO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO". (eDOC 12, p. 4)



    Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados. (eDOC 11)



    Nesta Corte, a defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente e a realização da audiência de custódia, alegando, em suma, ausência de contemporaneidade e de realização da audiência. (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos das informações:



    “o paciente DIEGO MAURICIO BLANCO BLANCO foi investigado nos autos do IPL n. 069/2017/DPF/SRTO (autos judiciais n. 1274-39.2017.4.01.4300), já relatado e com denúncia oferecida pelo MPF. Durante a investigação policial foram reunidas evidências de sua participação em Organização Criminosa especializada no transporte internacional de entorpecentes pelo modal aéreo. O conjunto de elementos informativos coligidos nos autos apontam para a prática de crimes de tráfico transnacional de drogas (artigo 33 c/c 40, I, Lei n. 11.343/06) associação para o tráfico (artigo 35 da Lei n. 11.343/06) e atentado contra a segurança de transporte aéreo (artigo 261, CP). Nos autos do IPL conexo e não relatado de n. 165/2019/DPF/SRTO, integrantes da mesma organização também são investigados por lavagem de capitais (artigo 1º, Lei n. 9.613/98). 



    Durante a investigação em comento, cuja fase ostensiva foi denominada de "Operação Flak", comprovadamente, foram transportadas cerca de nove toneladas de cocaína para o território nacional, ou para países circunvizinhos, tendo havido expressiva apreensão de parte do entorpecente a partir de atos de cooperação internacional, principalmente com a agência Drug Enforcement Administration - DEA. (…) 



    O paciente foi identificado como integrante do núcleo aeronáutico da organização criminosa investigada, sendo o responsável pelo serviço de pilotagem das aeronaves que buscavam toneladas de entorpecentes em países circunvizinhos, e depois internalizavam a droga no território nacional. Segundo apontam os elementos informativos reunidos pela investigação policial, parte do entorpecente era pulverizada no território nacional e outra parte seguia para Europa e África, servindo o Brasil como entreposto para esta operação. (…) 



    A formação da convicção judicial quanto aos indícios de participação do paciente DIEGO MAURICIO BLANCO BLANCO na organização criminosa foi fundamentada nos seguintes elementos de prova: a) pilotagem de aeronave adulterada clandestinamente para ampliação indevida e perigosa de autonomia de voo mediante abastecimento sem pouso; b) evidências de recente modificação de prefixo de identificação da referida aeronave; c) existência de vestígios de tóxicos na aeronave, apontados pelo cão farejador empregado pelos policiais militares. (…) 



    Por oportuno, no que toca à situação prisional do paciente DIEGO MAURÍCIO BLANCO BLANCO, cumpre ressaltar que desde a decretação de sua prisão preventiva, ocorrida em 22 de março de 2019 (cf. ID 162032363 - pág. 88), o acusado permaneceu foragido por praticamente três anos, até que, em 19 de março de 2022, após a inclusão do decreto prisional na Lista de Difusão Vermelha da Interpol (Red Notice), houve o cumprimento da ordem em território Colombiano, tendo este Juízo requerido ao DRCI, por intermédio da Coordenadoria de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, a extradição do custodiado (cf. ID 1113849289 dos autos 0000038-81.2019.4.01.4300). 



    Atualmente, aguarda-se o regular andamento do processo extradicional, com o encaminhamento do pedido de extradição ativa para a Corte Suprema de Justicia da Colômbia”. (eDOC 18, p. 4-11, grifei) 



    Em detida análise dos autos, reputo evidente que a decisão não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na extensão, organização e capacidade de intimidação da associação criminosa a que pertenceria o réu, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confira-se, a propósito, os precedentes:



    “PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a teor de conversas telefônicas, tem-se atendido o figurino legal. PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Renovada a ordem de prisão, observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal”. (HC 198.858, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 198.049 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    Ressalto ainda que contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.



    Ora, se, hipoteticamente, o réu comete o crime e, por exemplo, dez anos depois, ameaça uma testemunha que irá depor, a prisão preventiva pode ser decretada e é contemporânea à ameaça que ele realizou.



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Ainda, nos termos do artigo 310, § 4º, CPP, “a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.” 



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014.



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente